Tribunal: TJDFT
Processo: 0000089-76.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000089-76.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 44088605, a Contadoria Judicial juntou cálculos referentes aos créditos de EDMAR FIRMINO LIMA, EDNA MARIA DE SOUSA e EDUARDO PEREIRA ANTUNES. O SINDIRETA anuiu com as quantias (ID: 44591659). O Distrito Federal, por outro lado, impugnou os valores (ID: 44988078 e seguintes). Instado, o exequente pontuou erro material nos cálculos apresentados pelo DF e requereu a juntada de suas planilhas (ID: 45903406 e 46437705). O Distrito Federal quedou-se inerte em relação às planilhas do exequente (ID: 48811988). No ID: 49686201, o SINDIRETA ratificou os termos das impugnações apresentadas nos ID: 45903406 e 46437705. Apresentou tabela demonstrando o erro no somatório das planilhas do Distrito Federal. Informou que o correto para o substituído é R$60.704,81, quando o devedor calculou equivocadamente em R$ 52.635,96. Passo a decidir. I – DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS (ID: 46437705) Verifica-se que o somatório das parcelas de EDMAR FIRMINO LIMA, nas planilhas apresentadas pelo devedor no ID: 44988079, encontra-se incorreto, razão pela qual homologo a memória de cálculo do exequente de ID: 46437705, contra qual não houve irresignação do devedor (ID: 48811988). II – DO TETO DA RPV No que tange ao modo de pagamento do crédito, os embargos n. 2009.00.2.009057-6 transitaram em julgado sem definir o teto máximo para pagamento via RPV (ID: 18943970). Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, firmou-se a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Salienta-se que a lei que regulamenta o teto das obrigações de pequeno valor, por refletir no direito material do credor, deve ser aquela vigente à época da aquisição do direito, em respeito ao princípio tempus regit actum. Assim, é direito do exequente a aplicação do teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente, portanto, da superveniência de qualquer ato normativo. Antes de expedir as ordens de pagamento, intime-se o exequente para informar se os substituídos EDNA MARIA DE SOUSA e EDMAR FIRMINO LIMA renunciam ao excesso de 40 salários-mínimos, para fins de recebimento via RPV, haja vista que os valores homologados (ID: 46437705) ultrapassam o teto para pagamento por meio de RPV. Brasília, 14 de agosto de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador